Tribunal: TJES
Processo: 5005143-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005143-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEDSON LUIZ FRANCO LEAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não se desconhece a jurisprudência pátria, que tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, que, no entanto, não foram demonstradas no caso concreto.

2. O suporte necessário à preservação da saúde do agravante vem sendo devidamente fornecido, não havendo evidências quanto a impossibilidade do requerente continuar o tratamento dentro do sistema carcerário, local onde os apenados possuem todo o suporte a nível hospitalar, seja ambulatorial ou pela rede pública de saúde (SUS).

3. Quanto ao fato de o agravante ser o único acompanhante de seu irmão portador de deficiência física, temos que: A. Não se afere que o agravante tenha embargado de declaração, quanto a omissão do juízo antecedente; B. Inviável que esta Corte efetue pronunciamento que venha a suprimir uma instância; C. Não há comprovação efetiva de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de seu irmão, que, por sinal, provavelmente está sendo acompanhando por terceiro (os).

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

V O T O

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEDSON LUIZ FRANCO LEAL,
inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execução Penal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do agravante.

Sustenta, em síntese, que o cárcere não é recomendado ao agravante nesse momento, tendo em vista a sua idade, por ser portador diabetes e hipertensão arterial, tratando-se de panorama não analisado na instância antecedente.

Afirma, ainda, que era acompanhante de seu irmão portador de deficiência física, e que também por este motivo a prisão domiciliar deveria ser concedida.

Pois bem.

O Agravo em Execução Penal, disposto no artigo 197 da LEP (Lei de Execução Penal) consiste em uma forma de recurso utilizado na impugnação de toda e qualquer decisão, despacho ou sentença prolatada pelo juiz da vara da execução criminal, que de alguma forma prejudique as partes principais envolvidas no processo.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa técnica, não vejo razão para alterar a decisão prolatada na instância antecedente

O artigo 117 da Lei de Execuções Penais elenca taxativamente as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, senão vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como nos casos de portadores de doenças graves, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre a pena.

Na hipótese,
a excepcionalidade
para adoção da medida não fora devidamente comprovada
, na medida que trata-se de apenado de 51 anos de idade, sendo acostado relatório médico que destaca que as moléstias que acometem o agravante podem ser tratadas nas dependências da unidade prisional, como de fato estão, com regularidade, não se descartando a hipótese de efetivo encaminhamento ao serviço da rede pública em caso de efetiva necessidade.

Ademais, verifica-se pelos relatórios de saúde que o reeducando, sempre que necessita, é devidamente atendido e medicado, sendo a ele, ainda, fornecido os medicamentos necessários para o seu tratamento continuado.

Tais elementos resultam na conclusão de que o suporte necessário à preservação da saúde do agravante vem sendo devidamente fornecido, não havendo evidências quanto a impossibilidade do requerente continuar o tratamento dentro do sistema carcerário, local onde os apenados possuem todo o suporte a nível hospitalar, seja ambulatorial ou pela rede pública de saúde (SUS).

Ao julgar casos semelhantes, o c. STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que não é possível a concessão da prisão domiciliar humanitária quando não restar comprovada nos autos a impossibilidade de assistência médica adequada por parte do estabelecimento prisional, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar, nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. Na hipótese, o recorrente, atualmente com 38 anos de idade, iniciou, em 2/8/2016, o cumprimento da pena de 21 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática de diversos delitos de estupro de vulnerável (art. 217-A c.c. o art.226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Portanto, não está em regime aberto, não preenchendo, assim, o requisito objetivo.
A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.
A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 2. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 157.864/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Em atenção ao exposto, verifica-se que o reeducando não preenche os requisitos trazidos na Lei ou na jurisprudência para a concessão do benefício da prisão domiciliar, uma vez que está cumprindo pena no regime fechado e está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.

Quanto ao fato de o agravante ser o único acompanhante de seu irmão portador de deficiência física, temos que:
1.
Não se afere que o agravante tenha embargado de declaração, quanto a omissão do juízo antecedente;
2.
Inviável que esta Corte efetue pronunciamento que venha a suprimir uma instância;
3.
Não há comprovação efetiva de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de seu irmão, que, por sinal, provavelmente está sendo acompanhando por terceiro (os).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e a ele NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se em todos os termos a decisão ora agravada.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.